Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-90.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014469-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 037.670.363-63 (ADVOGADO), TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A - CNPJ: 07.671.092/0001-80 (EMBARGANTE), IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 063.009.948-05 (EMBARGANTE), DANIEL HOLANDA LEITE - CPF: 616.622.593-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
TBM TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (“TBM”),
contra acordão da minha relatoria que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto pela Embargante.

A empresa Embargante (TBM TÊXTIL) alega que “o cenário econômico mundial entrou em retração nos últimos anos, alterando, significativamente, a capacidade financeira entre o momento da celebração do acordo e o momento da inadimplência, que se deu três anos depois. Nesse período, entre o acordo e sua inadimplência (apesar de ter pago parte do acordo), a TBM fechou duas unidades fabris, reduzindo drasticamente a receita liquida e resultado liquido mensal da empresa, levando a operação para “o vermelho”.”.

Continua aduzindo que: “Somado às dificuldades econômicas já existentes, o mundo passou a enfrentar a pandemia causada pelo vírus Covid-19, que tem desequilibrado significativamente todas as grandes economias mundiais, quedas das bolsas, supervalorização de moeda estrangeira, dentre outros reflexos (...)

a TBM igualmente vem sofrendo os efeitos da recessão econômica que se vive, pois, a indústria é o setor mais afetado pelo Covid-19.”.

Nestes termos, defende que o acordão é omisso quanto ao excesso de penhora em relação ao faturamento quanto ao pleito de reequacionar o percentual de faturamento, sob o argumento de que diante do cenário de dificuldades anteriormente enfrentado, atrelado ao evento imprevisível da pandemia causada pelo Covid-19, restou omissa de apreciação a questão.

Argumenta que “se antes da pandemia a situação fática demonstrada e requerida em agravo justificava a intervenção estatal para reequacionar o percentual de penhora sobre o faturamento mensal da Embargante, com muito mais razão agora, diante da imprevista recessão mundial, se mostra urgente a intervenção do Estado Juiz para reequilibrar as relações. ”.

Ainda nesse tópico, do excesso de penhora em relação ao faturamento, argumenta que são dois os pedidos constantes: redução das cláusulas penais OU reequacionar o percentual sobre o faturamento, contudo, só primeiro tópico foi objeto de análise.

Para equilíbrio e reequacionamento da penhora sobre o faturamento, sugere-se o valor limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês.

Suscita ainda o encaminhamento dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do Tribunal para que lá seja encontrada a melhor forma de resolução do conflito.

Ainda, defende omissão quanto a ordem de penhora para satisfação do crédito, pois, os imóveis já penhorados são suficientes para liquidação da dívida em execução; em que pese isto, além da penhora dos imóveis, o juiz “a quo” determinou a penhora sobre o faturamento, incorrendo em excesso de penhora.

Pondera que, o melhor será avaliar os imóveis para, posteriormente avançar para o faturamento.

Outra omissão apontada é quanto a natureza da cláusula que estipula perda do “desconto”. Alega que o acordão nega à cláusula – perda do desconto – sua natureza penal, mas, não externa qual seja natureza desta cláusula.

Requer sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeito infringente e integrativo.

Contrarrazões (id. 43542979) pelo desprovimento do recurso.

Face ao pedido de encaminhamento dos autos ao Núcleo de Conciliação constantes nas razões dos Embargos de Declaração, oportunizei a prévia manifestação da parte contrária, que manifestou expressamente pelo desinteresse e oposição à designação de audiência de conciliação (id. 46095465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha relatoria que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NO DECORRER DO PROCESSOS –- CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS -

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO – ARTIGO 413 DO CC – MATÉRIA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 413 do Código Civil dá ao magistrado a possibilidade de reduzir equitativamente o valor da multa estipulada na hipótese de cumprimento parcial do acordo formalizado entre as partes.

Tratando-se de pagamento parcial do acordo entabulado entre as partes, que previa parcelas mensais de mais de 200 mil, tendo a parte busca renegociar, é possível, em alguns casos, que o juiz reduza a cláusula penal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No mais, nesta via, não existe a possibilidade de alterar, acordo extrajudicial homologado judicial, pois, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes, tornando-se, após a homologado, ato jurídico perfeito. ”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Principalmente, com a devida vênia a Empresa Embargante, as questões envolvendo crise financeira relacionadas as pandemias devem ser levadas previamente ao conhecimento do juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância.

Adentando à análise do recurso, tem-se que a Embargante invoca três omissões, são elas: excesso de penhora quanto ao faturamento (necessidade de reequacionar), omissão quanto a ordem de satisfação do crédito, pois, os imóveis penhorados já liquidam a dívida; omissão quanto a natureza da cláusula que estipula perda do “desconto”.

Não há qualquer questão pendente.

A respeito do pedido reequacionar o percentual de faturamento mensal a ser efetuado não foi objeto de análise da decisão agravada, de modo que este Relator não pode manifestar-se previamente, sob pena de Supressão de Instância.

A questão do faturamento bruto está devidamente prevista no acordo entre as partes e, acaso verificada as teses invocadas de que os imóveis já liquidam a dívida, caberá a reanálise pelo juiz do feito.

Por fim, quanto da alegada perda do desconto, restou expressamente manifestado no acordão que “além da dívida constante da inicial ser confessa no acordo, tratam-se de cláusulas claras sem outras interpretações; ou seja, multa de 10% sobre toda da dívida e, que, em caso de inadimplemento, retomar-se-ia o valor total da dívida confessada, atualizada, abatidos os pagamentos realizados provenientes do acordo, primeiros aos encargos de juros, correção e multa e, depois, ao principal.”.

No caso, o “desconto” recebido pelo Embargante se tratou mais de benefício convencionado afim de estimular o cumprimento do acordo, eis que não houve perdimento do valor pagos, que serão abatidos; portanto, não detém natureza de cláusula penal.

Para que não restem dúvidas, trago a colação trecho do acordão que enfrentam as matérias postas, ainda que de forma diversa da pretendida pela Embargante:

“No decorrer da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, aos 17/05/2017 (id. 1731987, página 35) foi juntado acordo realizado entre as partes, que foi devidamente homologado pelo juiz e suspenso até o cumprimento.

Contudo, em face da notícia de descumprimento do acordo, foi determinado o prosseguimento da execução, conforme estabelecido no acordo homologado.

Portanto, submetido o acordo à homologação judicial, passa o negócio jurídico a ser dotado de eficácia executiva, na qualidade de título judicial, conforme prevê o artigo 515, III, do CPC:

“São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; ”.

Destarte, passa o objeto do acordo celebrado entre as partes a se revestir pelo manto da coisa julgada material, tornando, por conseguinte, imutáveis as disposições nele contidas. Ou seja, a partir do ato homologatório não persiste mais aquela antiga pretensão posta em juízo, subsistindo tão-somente o título judicial que fora devidamente formado, de onde se extrairá a sua força executiva para o prosseguimento da ação com o cumprimento forçado da sentença, observando-se estritamente os termos nela estabelecidos.

“Mutatis mutandis”, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória.” (N.U 0010774-07.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1 – Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada. 2 – Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5118598-20.2018.8.09.0178, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018)

“AÇÃO COMINATÓRIA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Não existe a possibilidade de alterar, de qualquer modo, a sentença homologatória de acordo proferida em audiência, pois esta, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes. 2. A Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – ECT, ora apelante, deveria ter demonstrado sua insatisfação quanto a cláusula contratual em questão no momento do acordo. 3. A ata de audiência que consta o acordo homologado, está devidamente assinada pela própria empresa apelante, o que demonstra sua concordância com as cláusulas ali transcritas. Assim, não há como discutir a anulação de tal cláusula na presente ação, pois presume-se que esta é fruto de uma vontade de ambas as partes. 4. Conforme estabelece o art. 449 do CPC, o acordo judicial, faz lei entre as partes e tem valor de sentença, portanto, a matéria não poderá ser rediscutida na presente ação, o que será possível apenas através de ação rescisória. 5. Apelação a que se nega provimento.” (TRF-1 – AC: 200135000007393 GO 2001.35.00.000739-3, Relator: JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, Data de Julgamento: 01/10/2013, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.142 de 10/10/2013) destaquei

Nesse sentido, segue orientação doutrinária:

“(...) O ato homologatório constitui, pois, como ensina Pontes de Miranda, ato jurídico processual transparente, porque nada acrescenta ao ato homologado, limitando-se a atestar a sua conformidade formal com os ditames do direito. Dessa forma, como mera certificação formal, sem qualquer avaliação do conteúdo do ato jurídico homologado, é certo que esse ato homologatório propriamente nada valora e nada decide. Cinge-se a atribuir ao ato jurídico os efeitos típicos dos atos judiciais, porque aquele ato, na ótica do Estado, reveste-se dos requisitos formais necessários.

Com a homologação, o ato jurídico torna-se reconhecidamente ato jurídico perfeito. (...)” (in ‘Novo Curso de Processo Civil’, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 2ª ed. em e-bookbaseada na 2ª ed. impressa, 2016, Ed. Revista dos Tribunais – Destaquei)

Dito isto, se mostra escorreita a r. decisão.

Isso porque além de inexistir duas cláusulas penais conforme alega a parte, a cláusula penal no percentual de 10% foi livremente pactuada, assim como, de que o cumprimento envolveria o valor total da dívida, nos termos da inicial.

Vejamos os termos do acordo nos pontos principais:

“2) As “Partes” decidem firmar esse Acordo Judicial para declarar que os Devedores deverão pagar à Credora, a partir de 17.05.2017, quarta-feira, o valor objeto desse acordo, mas confessando serem devedores da integralidade da dívida existente, conforme pedido formulado na petição inicial da Ação de Execução e discriminado na planilha apresentada pela Credora CGG TRADING S/A.

3.6) O não pagamento de qualquer das parcelas devidas na data do seu vencimento importará na imediata configuração de mora e aplicação das penalidades previstas neste Acordo Judicial. (...)

3.7) Em caso de inadimplemento de qualquer parcela ocorrerá o vencimento antecipado da dívida. Nessa hipótese tornar-se-á o valor atualizado da dívida confessada, conforme consta da petição inicial e da cláusula nº. 2 acima; os pagamentos realizados até o momento do inadimplemento serão imputados primeiro aos encargos (juros e correção monetária e multa punitiva) e depois ao principal, prosseguindo-se o feito em relação ao todo da dívida confessada, conforme pedido constante da petição inicial da Ação de Execução e planilha apresentada pela Credora CGG TRADING S/A. Ainda na hipótese de inadimplemento, os encargos de correção monetária serão realizados tomando-se por base a planilha que consta da petição inicial, com correção pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3.7.1). Nessa hipótese será aplicada multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o todo da dívida. (...)” (id. 1703987, páginas 37/42). “

Como se vê, além da dívida constante da inicial ser confessa no acordo, tratam-se de cláusulas claras sem outras interpretações; ou seja, multa de 10% sobre toda da dívida e, que, em caso de inadimplemento, retomar-se-ia o valor total da dívida confessada, atualizada, abatidos os pagamentos realizados provenientes do acordo, primeiros aos encargos de juros, correção e multa e, depois, ao principal.

No entanto, por se tratar de norma cogente e de ordem pública (artigo 413 do CC), analiso a questão da redução do valor da cláusula penal.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. acima mencionado que “A redução do valor da cláusula penal, de acordo com o art. 413 do CC⁄02, deve ocorrer mediante apreciação equitativa do juiz. A respeito do tema, a jurisprudência do STJ orienta que não há uma relação de proporcionalidade matemática exata entre o grau de inexecução da prestação e o de redução do valor da cláusula penal (REsp 1.186.789⁄RJ, Quarta Turma, DJe 13⁄05⁄2014). A avaliação equitativa deve, assim, ter em conta o grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e o montante adimplido, entre outros parâmetros, tais como a avaliação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito ou incompleto, tenha oferecido ao credor Nesse sentido, por exemplo. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, Parte Geral das Obrigações. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981, págs. 99-100. e, ainda, a existência de desequilíbrio de forças entre as partes, o qual pode ter determinado a fixação do valor da multa em patamar descompassado com o objetivo da cláusula penal.”

Pois bem. O artigo 413 do Código Civil dá ao magistrado a possibilidade de reduzir equitativamente o valor da multa estipulada na hipótese de cumprimento parcial do acordo formalizado entre as partes, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No caso, há sim o dever de reconhecimento do cumprimento parcial da dívida, com o pagamento de 15 parcelas, do total de 56.

Além disso, depreende-se pela troca de e-mail‘s constantes dos autos que a parte agravante pretendeu justificar a situação do atraso, com a possível redução do passivo, face a sentença arbitral, com encontro de contas.

Desta feita, havendo o pagamento parcial de quase 25%, reduzo de 10% para 7% sobre o valor total da dívida, conforme consta do acordo.

No que tange a alegação de necessidade de perícia contábil, não há pedido ao juízo de 1º Grau, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa e também a sua análise se mostra inovação recursal.

Com relação a tese de cumprimento parcial do acordo e possibilidade de redução da cláusula penal, tem-se que a cláusula é expressa no sentido de que o percentual de 10% é sobre o valor total da dívida.

Já com relação ao imóvel que diz ser de propriedade de terceiro, da empresa TBM Têxtil – Industria e Comércio S/A caberá a ela, se assim entender, impugnar a decisão pelos seus meios; além disso, o acordo também prevê expressamente sua qualidade de anuente e devedora solidária, vejamos:

“4) Participa desse Acordo Judicial, na qualidade de Anuente e Devedora Solidária com renúncia ao benefício de ordem a empresa TBM Têxtil – Industria e Comércio S/A, inscrita perante o CNPJ/MF sob nº. 05.435.483/0001-70. Com sede à Avenida Parque Norte 2, nº. 570, Sala 01, Distrito Industrial I, CEP 61939-180, Maracanaú-PE.

5) Os devedores garantes estará vinculados ao cumprimento dessa obrigação e assinam o presente Acordo Judicial como principais pagadores (obrigação solidária) e com renúncia ao benefício de ordem (artigo 828, inciso I, do Código Civil).”

Por fim, importa registrar que a penhora de seu faturamento bruto restou autorizado no acordo entabulado entre as partes, expressamente na cláusula 6, seguintes termos:

“Em caso de inadimplemento os Devedores e a garante TBM TÊXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIA S/A autorizam desde logo que o juízo da execução realize, incontinenti, a penhora de seu faturamento bruto no percentual mensal de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ou até que atinja o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o que for maior, bem como a tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros para fins de penhora e imediato pagamento à Credora em caráter inaudita altera parte, sem prévia ciência dos Devedores e garantes, sem prejuízo de outras medidas que venham a ser requeridas pela Credora, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (destaques no original)

Inclusive consta justificativa nas sub cláusulas, das quais a parte agravante concordou:

“6.1) As “Partes” declaram que a razão dessa Cláusula nº 06 é a de fazer cumprir uma obrigação derivada do fornecimento de insumo pela Credora aos Devedores, que se beneficiaram da matéria-prima recebida em total prejuízo da empresa CGC TRADING S/A, que após longo período da aquisição desses insumos vê-se privada do pagamento e prejudicada, fato agravado pela necessidade de adotar medidas judiciais para busca do seu crédito.

6.2) Essa cláusula é firmada nos termos do artigo 190, do Código de Processo Civil. (...)”.”

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020